Tribunal: TJMT
Processo: 1029946-14.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029946-14.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[AMANDA MOSES XOCAIRA - CPF: 022.057.211-94 (RECORRENTE), ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA ARRUDA - CPF: 002.642.356-14 (ADVOGADO), COSTA CRUZEIROS AGENCIA MARITIMA E TURISMO LTDA - CNPJ: 61.450.292/0001-59 (RECORRIDO), JOSE RUBENS DE MACEDO SOARES SOBRINHO - CPF: 672.517.308-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA - PRESIDENTE. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE.

Recurso Inominado nº
1029946-14.2023.8.11.0001

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
AMANDA MOSES XOCAIRA
.

Recorrido:
COSTA CRUZEIROS AGENCIA MARITIMA E TURISMO LTDA
.

Data do Julgamento:
26/03/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CRUZEIRO - PACOTE MODALIDADE
ALL INCLUSIVE
- OFERTA SUPOSTAMENTE NÃO CUMPRIDA -
ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe a reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

A recorrente pretende a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

A recorrida, por sua vez, refutou as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A recorrente alega, na inicial, que
contratou um pacote
all inclusive
no cruzeiro
comercializado e realizado pela Requerida
, todavia, durante a viagem fora surpreendida com a informação de que a modalidade escolhida não abarcava bebidas alcoólicas em sua integralidade.

Afirma que se sentiu enganada, pois quando da contratação do pacote, a reclamante recebeu cotação das cabines, diferenciando
as cabines de acordo com a sua capacidade (individual, dupla, tripla, etc), sua localização (interna, externa sem varanda, externa com varanda, etc.) e o regime de bebidas (all inclusive ou básica), sem quaisquer restrições
ou existência de “níveis” dentro do pacote denominado
“all inclusive”
.

A recorrida, por sua vez, reconhece a contratação da viagem, inclusive do pacote de bebidas. Todavia, informa que a reclamante tinha conhecimento das condições da oferta, e que as informações sobre o pacote de bebidas constam no contrato, assim como no seu sítio eletrônico.

Pois bem. Da acurada análise dos autos verifica-se que no momento da contratação a reclamante tinha ciência de que a modalidade do pacote de bebida que contratou foi o “brindiamo”, conforme se verifica no bilhete do cruzeiro juntado pela reclamante,
verbis:

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar o pleito condenatório.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Sendo assim, inexistindo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

Oportuno, ainda, salientar que em caso identifico de nº 1029947-96.2023.8.11.0001 de relatoria do Dr. Antonio Horácio da Silva Neto, que assim entendeu,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE DANOS MORAIS – PACOTE DE VIAGEM – CRUZEIRO – ALEGAÇÃO DE QUE CONTRATOU PACOTE ALL INCLUSIVE DE BEBIDAS – NÃO COMPROVADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO EVIDENCIADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constata-se que a parte autora deixou de desincumbir dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I do CPC, haja vista que não trouxe provas suficientes a comprovar a falha na prestação de serviços noticiada, qual seja, a restrição no fornecimento de bebidas em dissonância ao pacote contratado.”

Destaco, ainda, que a parte do processo supramencionado é uma das pessoas que contratou junto com a reclamante o pacote objeto da demanda a senhora Roseli Daraia Moses.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024